Tribunal: CARF
Processo: 13618.720067/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13618.720067/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.154 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ANDRE LUIZ COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13618.720067/2014-61
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720067/2014-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/48):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 33 a 38), relativa ao ano-calendário de 2012, sendo apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:

2. Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
138,71 (fl. 36).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 35), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. Devidamente cientificado em 13 de março de 2014 (fl. 43), o contribuinte apresenta
impugnação (fls. 2 a 4), em 31 de março de 2014, com fundamento nas alegações a
seguir:
“(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720067/2014-61

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720067/2014-61

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
INADMISSIBILIDADE.
Perante a legislação tributária, é inadmissível a retificação da declaração de ajuste para
alterar matéria tributável após o início do procedimento fiscal e a consequente exclusão
da espontaneidade do sujeito passivo.
Cientificado da decisão, em 17/03/2015 (fls. 53/54), o contribuinte, em
16/04/2015, via postal (fls. 73/74), interpôs recurso voluntário (fls. 55/58), repisando as
alegações da peça impugnatória, alegando que declarou equivocadamente sua esposa como
dependente, contudo não informou os rendimentos por ela recebidos porquanto abaixo do limite
de obrigatoriedade de apresentação da declaração de ajuste, calhando, diante do erro material
cometido, a sua exclusão da relação de dependência, por lhe ser menos gravoso, devendo a
tributação incidir apenas sobre os rendimentos por ele recebidos. Alega também que apesar da
declaração de ajuste de sua esposa ter sido entregue fora do prazo e após o início do
procedimento fiscal, a autuação não pode ser levada a efeito, diante da comprovada ocorrência
de erro de fato. Registra ainda que parte de seus rendimentos foram acumuladamente e tributado
como ajuste, quando o correto seria a tributação exclusiva na fonte. Requer, ao final, ante a
demonstração do erro material cometido, o cancelamento do lançamento fiscal, com a restituição
do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720067/2014-61

Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 18.580,13 com IRRF de R$ 19,61, recebidos por sua
esposa/dependente declarada, Márcia Regina Magalhães, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, mediante retificação da DAA/2013.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/48) e atendo-se às
informações lançadas na autuação (fls. 33/37), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer a retificação da DAA para excluir da relação de dependência sua
esposa, Márcia Regina Magalhães, que por sua vez apresentou DAA própria após o início do
procedimento fiscal e, por conseguinte, o afastamento da infração apurada pela ausência de
declaração dos rendimentos por elas recebidos, aliado fato de que, em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente no valor de R$ 2.109,35, optou o contribuinte pelo ajuste anual (fls.
23/28), cuja opção é irretratável ao teor do art. 12-A, § 5o da Lei no 7.713/88 – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor proferido (fls. 47/48), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
6. A lide se restringe à omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 11.298,40,
recebidos pela dependente Marcia Regina Magalhães. Em sua impugnação, o
contribuinte pleiteia exclusão da dependente alegando que a declarou
equivocadamente e que o sistema de processamento aceitou a declaração em nome
da dependente.
7. Nessas condições, observa-se que o pleito contido na peça impugnatória, obviamente
formulado após a ciência do lançamento, representa pedido de retificação da
declaração de ajuste. Entretanto, tal retificação é inadmissível perante a legislação
tributária, em vista do início do procedimento fiscal e a consequente exclusão da
espontaneidade do sujeito passivo. A esse respeito, confira-se o art. 5o da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, informa ser inadmissível a apresentação
de declaração retificadora durante o procedimento fiscal ou após ciência do lançamento:
7.1 Quanto à declaração apresentada em nome da dependente em questão, verifica-se
que a data de transmissão (26/03/2014 - fl. 10) é posterior a ciência do lançamento
(13/03/2014 - fl.43). Sendo assim, a dependente não se encontrava juridicamente
apta a realizar alterações na matéria tributável, uma vez que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade também dos demais envolvidos nas
infrações, independentemente de intimação, a teor do art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235:
(...)
7.2 Dessa forma, referida declaração não produz efeitos jurídicos no presente caso.
8. Por fim, quanto aos rendimentos acumulados mencionados pela defesa, constata-se
que o contribuinte expressamente optou pela tributação no ajuste anual, conforme fl.
25, também não sendo passível de retificação.
9. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter o crédito
tributário lançado de ofício, com juros atualizados nos termos da legislação de regência.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720067/2014-61

declaração no ano-calendário de 2012 dos rendimentos recebidos por sua esposa/dependente
declarada, no valor total de R$ 18.580,13 com IRRF de R$ 19,61 – correto é procedimento
fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2013 para excluir a esposa/dependente
indevidamente declarada, incluídas na DAA por livre opção do Recorrente, vale salientar que
o presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF
restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e
supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720067/2014-61

Fl. 82
DF CARF MF
Original